Tribunal: STJ
Processo: 0800332-16.2021.4.05.8311
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228014 - PE(2025/0296265-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA
DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO SAT. TEMA
SÚMULA N. 283/STF
N.
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL.
555/STF.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do
.
CPC/2015
. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra
2
suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
3
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se
tenha indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 214e4629-9714-430a-9c4c-a0cee410a3aa

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 214e4629-9714-430a-9c4c-a0cee410a3aa

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228014 - PE(2025/0296265-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA
DESNECESSÁRIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO SAT. TEMA
SÚMULA N. 283/STF.
N.
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL.
555/STF.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação
do art. 1.022 do CPC/2015.
. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra
2
suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível o recurso
3
especial quando o Tribunal de origem decide à luz de fundamentos eminentemente
constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial, ainda que se
tenha indicado, nas razões do recurso especial, violação a dispositivos de lei federal.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL
LTDA. contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 2.045):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SEGURO
ACIDENTE
DE
TRABALHO
-
SAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

ATACADO.

LEGALIDADE
E

SÚMULA
N.
283/STF.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
SAT.
TEMA
N.
555
DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA
ESPECIAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pedido
de produção de prova pericial.
Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado, a recorrente alegou violação aos arts. 6o, 7o, 10 e
1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC); 110 do Código Tributário Nacional (CTN);
57 e 58 da
6° da Lei n.
e 22 e 20 da Lei n.
Lei n. 8.213/1991;
9.732/1998
8.212/1991,
sustentando negativa de prestação jurisdicional; cerceamento de defesa, dado o
indeferimento do pedido de produção de prova pericial; e ilegalidade e
inconstitucionalidade do adicional do SAT.
No que concerne à violação ao
do CPC, consoante decisão
art. 1.022
recorrida, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional,
no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação satisfatória a
controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fl. 1.773):

O acórdão embargado, por certo, foi prolatado com amparo na legislação e
jurisprudência que regem a espécie e o entendimento nele sufragado abarca
todas as questões aventadas em sede de embargos, de modo que não
restou caracterizada qualquer omissão no pronunciamento jurisdicional
impugnado.
Em verdade, como dito acima, o que se constata é a pretensão da
embargante de reabrir discussão acerca do mérito, pois, no caso concreto, o
Acórdão manifestou-se, expressamente, sobre as questões de direito
imprescindíveis para solução da lide.
Quanto aos fundamentos do Acórdão, cumpre mencionar que houve
manifestação expressa acerca da ausência de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, restando decidido que, no caso, é
desnecessária a realização da perícia pleiteada.
Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

A
da contribuição SAT também foi
legalidade/constitucionalidade
mencionada, nos termos do que já restou decidido pelo Supremo Tribunal
Federal.
Acerca da exposição ao fator de nocividade, restou expressamente decidido
no sentido da comprovação da exposição dos trabalhadores ao agente
ruído, acima dos limites de tolerância, com descumprimento das medidas
mencionadas nos PPRA's, com trabalhadores que tiveram perda auditiva,
inclusive.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC,
uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas.
Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos
levantados pelas partes. Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 489
CPC/2015.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.725.450/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de origem afastou a
preliminar de cerceamento de defesa asseverando que a realização de perícia seria
desnecessária, tendo em vista que "o STF, em sede de repercussão geral (Tema 555),
pacificou o entendimento no sentido de que a eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), em relação ao agente ruído, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria". Veja-se (e-STJ, fl. 1.712):

Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

Assim, primeiramente, apreciando a apelação cumpre mencionar que não há
que se falar em nulidade da sentença, por indeferimento da produção de
prova pericial. Conforme acertadamente dito pelo Juízo
, a realização
a quo
de perícia, no caso concreto, é desnecessária, pois,
[...] Anos após a fiscalização, não teria o condão de atestar de forma
retroativa a real condição de trabalho a que estavam sujeitos os empregados
da embargante, sem olvidar o questionamento acerca da necessidade da
referida prova, levando em consideração que o STF, em sede de
repercussão geral (Tema 555), pacificou o entendimento no sentido de que a
eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em relação ao agente
ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Sendo assim, indefere-se o pedido de reconhecimento de nulidade da
sentença.
Contudo, contra o fundamento do Tema n.
em referência ao
555/STF,
agente ruído, a parte não se manifestou nas razões do recurso especial. Limitou-se a
alegar a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pedido de
produção de prova pericial que seria capaz de atestar se a empresa fornecia EPIs aos
seus empregados e se, de acordo com as especificidades dos equipamentos
fornecidos, eles eram suficientes para mitigar os agentes nocivos aos quais os
funcionários eram expostos.
Em face desse contexto, verifica-se que o fundamento do Tema n. 555/STF,
por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido quanto ao ponto, incidindo,
por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Em relação à alegada ilegalidade e inconstitucionalidade do adicional do
SAT, o TRF da 5a Região dirimiu a controvérsia sob a seguinte fundamentação (e-STJ,
fl. 1.712):
Acerca do mérito recursal, percebe-se que as alegações da apelante
foram devida, e acertadamente, afastadas na sentença. A
da contribuição SAT já foi reconhecida
legalidade/constitucionalidade
pela Supremo Tribunal Federal:
RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos
recebidos como agravo.
II, da
com a redação
Art. 22,
Lei no 8.212/91,
dada pela
Constitucionalidade. Precedentes. Agravo
Lei no 9.732/98.
regimental não provido. É constitucional o financiamento da
aposentadoria especial pela contribuição do seguro de acidente de
trabalho, nos termos do
II, da
com a redação da
art. 22,
Lei no 8.212/91,
(RE 556.061-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Lei no 9.732/98
Turma, DJ 31.10.2007).
O STF também já se pronunciou acerca da alegação de
inconstitucionalidade da contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial com parâmetro no artigo 195, §4o, da
Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

Constituição Federal, fixando a Tese no 555, em repercussão geral, nos
seguintes termos:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição
do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
.
especial para aposentadoria
No caso concreto, restou comprovada a exposição dos trabalhadores ao
agente ruído, acima dos limites de tolerância, com descumprimento das
medidas mencionadas nos PPRA's. Além disso, há lista de trabalhadores
que sofreram perda auditiva induzida pelo ruído, o que implica na aplicação
do item II do referido Tema 555 do STF. Não há que se falar, portanto, na
inexistência de agentes nocivos não neutralizados.
Nos termos acima, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu a controvérsia
à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser
examinada em recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA.
TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
DO ADCT COM REDAÇÃO DADA
ART. 89
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
TRIBUNAL DE ORIGEM
60/2009.
QUE
RECONHECE
A
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
RETROATIVAS
DIANTE
DAS
DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
ALEGADA
79/2014.
OFENSA AO
°, DA
TESE RECURSAL
ART. 2
LEI 12.800/2013.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal acolheu a pretensão autoral, para reconhecer o direito
ao pagamento retroativo das parcelas que antecedem à transposição
prevista no
do ADCT, da
com redação dada pela Emenda
art. 89,
CF/88,
Constitucional n.
ao fundamento de que, "a Emenda Constitucional
60/2009,
no
desde o início, estipulou a vedação ao pagamento de diferenças
60/2009,
remuneratórias em favor dos servidores transpostos, é igualmente correta a
constatação de que a redação por ela conferida ao
do ADCT também
art. 89
previu que a transposição do servidor seria efetivada mediante sua opção
pelo novo enquadramento funcional. Assim, conclui-se pela impossibilidade
de pagamentos retroativos à data da opção e não necessariamente à da
efetivação do enquadramento" e que "os servidores que optaram pela
Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

transposição enquanto válidos os critérios temporais resultantes da
aplicação conjunta da Emenda Constitucional no
e do
o da
60/2009
art. 2
com sua redação original, têm direito adquirido à
Lei no 12.800/2003,
observância dos marcos temporais fixados na norma regulamentadora ('a
partir de 1o de março de 2014, em relação aos integrantes das Carreiras de
magistério, e a partir de 1o de janeiro de 2014, nos demais casos'); por outro
lado, como a vedação ao pagamento de valores pretéritos ao ato de
enquadramento apenas surgiu com a EC no
esse regramento
79/2014,
somente é aplicável aos servidores que formalizaram a opção na vigência
dessa norma constitucional".
2. A discussão do tema tratado no apelo nobre - momento a partir do qual se
consumaria ato de transposição - passa pela análise de alguns dispositivos
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, de modo que é
incabível o recurso especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2636240/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
18/9/2024.

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.606.052/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:28
Código de Controle do Documento: 31ce9377-e651-4a6f-af39-9cf64da8d6b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.228.014 / PE
Número Registro: 2025/0296265-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003321620214058311 08008382620204058311 8003321620214058311 8008382620204058311
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE CARVALHO BORGES - SP153881
JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 79b3f7ad-705b-4b78-804b-b55d649b082c

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: 79b3f7ad-705b-4b78-804b-b55d649b082c